Tribunal: TJDFT
Processo: 0713094-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Voltando-se o agravo de instrumento contra decisão precedente, cujo prazo recursal já houvera transcorrido por inteiro, impõe concluir, à conta da preclusão temporal, por sua manifesta inadmissibilidade.
2. Correta, assim, a decisão monocrática que não conhece do agravo de instrumento.
3. Agravo interno não provido.